Tribunal: TJMT
Processo: 0006719-21.2011.8.11.0037
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006719-21.2011.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), SERGIO FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 02.730.013/0001-41 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal relativa às
CDAs
no 8930/2009, 9213/2009 e 9466/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, é suficiente o mero transcurso do prazo quinquenal ou se é imprescindível
a
comprovação de inércia da Fazenda Pública, conforme diretriz do STJ no
REsp
1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente requer, além do lapso temporal de cinco anos, a comprovação de inércia da exequente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da orientação firmada pelo STJ no
REsp
1.340.553/RS.

4. A Fazenda Municipal adotou providências para a citação do executado, mediante requerimento expresso para a expedição de mandado de citação por oficial de justiça, não havendo demonstração de omissão ou desídia que caracterize inércia processual.

5. Aplica-se a Súmula 106/STJ, segundo a qual "a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal, incluindo a realização da citação do executado.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe o decurso do prazo prescricional e a inércia da Fazenda Pública exequente.
2
. Não configurada a inércia, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o regular prosseguimento do feito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelo ente municipal, mantendo-se, assim, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal ajuizada com o objetivo de promover a cobrança de créditos tributários constituídos pelas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) no 8930/2009, 9213/2009 e 9466/2009.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão impugnada desconsiderou os critérios temporais previstos no julgamento do
REsp
1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, para a correta análise da prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais.

Aduz que, no caso concreto, não houve sequer tentativa de citação do executado no curso da ação, sendo descabido imputar à Fazenda Pública a inércia processual que viabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ademais, que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da ausência de impulso processual por parte do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelo ente municipal, mantendo-se, assim, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal ajuizada com o objetivo de promover a cobrança de créditos tributários constituídos pelas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) no 8930/2009, 9213/2009 e 9466/2009.

A decisão agravada, ao manter a sentença que declarou a prescrição intercorrente, não observou o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei no 6.830/80 e a sistemática definida pelo STJ no
REsp
1.340.553/RS.

Com efeito, o art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 estabelece expressamente que
"
se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.
"

A despeito do decurso do lapso temporal superior a
5
anos entre o despacho inicial e a prolação da sentença, impõe-se averiguar se a demora na citação do executado decorreu, ou não, de inércia específica da Fazenda Pública exequente. Afinal, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe não apenas o transcurso do prazo prescricional, mas também a inércia do credor, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

No caso, analisando detidamente os autos, verifica-se que, embora a Fazenda Municipal tenha requerido expressamente a citação por oficial de justiça (ID 135010290, p. 26), não há nos autos demonstração de que tal medida sequer chegou a ser efetivamente
implementada
.

Ademais, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas
a
aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

(TJ-MT 00009371420108110087 MT, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para anular a sentença, determinando o retorno dos autos, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal e a citação do executado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025